Tribunal: TJSP
Processo: 1001491-45.2017.8.26.0417
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-21
Data de publicação: 2021-02-21

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS - APELAÇÃO DOS CORRÉUS
- Preliminar de carência de ação, por ausência de prova escrita - Insuficiência de provas - Demonstrativo de débito produzido unilateralmente pelo banco – Ausente demonstrativo da evolução da suposta dívida e dos encargos cobrados – Necessária instrução probatória – Sentença anulada.

Recurso provido.